Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600825-74.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
julgou
parcialmente
procedente
Representação, aplicando multa por violação
ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97, em razão da
disseminação de conteúdo tido como falso na
rede social Facebook, durante as Eleições de
2024.

Num. 44499803 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
2. O recorrente alega que a matéria postada
não continha pedido de não voto, que
constituiria crítica política admitida, que não
houve imputação de fato calunioso e que a
publicação
não
foi
anônima,
além
da
cumulação indevida de pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber
se a disseminação de conteúdo reputado
como falso em rede social, durante o período
eleitoral,
configura
propaganda
eleitoral
negativa
ilícita,
passível
de
sanção
pecuniária, nos termos do art. 57-D da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há violação à dialeticidade recursal
quando as razões da insurgência infirmam,
fundamentadamente, a sentença recorrida.
5. A legislação eleitoral visa assegurar a
lisura, normalidade e legitimidade do pleito,
garantindo a isonomia entre os concorrentes
e a livre formação da vontade do eleitorado.
6. O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, ao
mesmo
tempo
que
assegura
a
livre
manifestação do pensamento na internet
durante
a
campanha
eleitoral,
veda
expressamente
o
anonimato
e
coíbe
a
utilização desse espaço para a prática de
ilícitos que vulnerem a higidez do processo
eleitoral.
7. A disseminação deliberada de notícias
falsas ou de conteúdos manipulados que
distorcem a realidade fática, imputando a
candidatos
condutas
desabonadoras,
criminosas ou ofensivas à sua reputação,
representa grave atentado aos pilares do
Estado Democrático de Direito.
8. A aplicação da multa prevista no § 2º do

Num. 44499803 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gera

Inteiro teor:
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499803
12/05/2025
16:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44499803 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.936
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600825-74.2024.6.16.0073 – Pato Branco –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARCOS EDGAR HIRT
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDO: ROBSON CANTU
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDA: Mais por Pato Branco [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
julgou
parcialmente
procedente
Representação, aplicando multa por violação
ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97, em razão da
disseminação de conteúdo tido como falso na
rede social Facebook, durante as Eleições de
2024.

Num. 44499803 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
2. O recorrente alega que a matéria postada
não continha pedido de não voto, que
constituiria crítica política admitida, que não
houve imputação de fato calunioso e que a
publicação
não
foi
anônima,
além
da
cumulação indevida de pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber
se a disseminação de conteúdo reputado
como falso em rede social, durante o período
eleitoral, configura propaganda eleitoral negativa ilícita, passível de sanção
pecuniária, nos termos do art. 57-D da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há violação à dialeticidade recursal
quando as razões da insurgência infirmam,
fundamentadamente, a sentença recorrida.
5. A legislação eleitoral visa assegurar a
lisura, normalidade e legitimidade do pleito,
garantindo a isonomia entre os concorrentes
e a livre formação da vontade do eleitorado.
6. O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, ao
mesmo
tempo
que
assegura
a
livre
manifestação do pensamento na internet
durante a campanha eleitoral, veda expressamente o anonimato e coíbe a
utilização desse espaço para a prática de
ilícitos que vulnerem a higidez do processo
eleitoral.
7. A disseminação deliberada de notícias
falsas ou de conteúdos manipulados que
distorcem a realidade fática, imputando a
candidatos
condutas
desabonadoras,
criminosas ou ofensivas à sua reputação,
representa grave atentado aos pilares do
Estado Democrático de Direito.
8. A aplicação da multa prevista no § 2º do

Num. 44499803 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997 não se
condiciona
à
aferição
do
alcance
da
publicação ou à demonstração de prejuízo
eleitoral concreto.
9. No caso concreto, o recorrente optou por
não contestar as alegações dos recorridos,
deixando, com isso, de demonstrar que as
afirmações objeto da ação possuem algum
lastro na realidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A disseminação de
conteúdo falso em rede social, durante o
período
eleitoral,
configura
propaganda
eleitoral negativa ilícita.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 57-D, §§ 2º e 3º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 060054024, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJE 24/03/2025; TRE/PR,
REl nº 060038808, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, DJE 27/03/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por MARCOS EDGAR HIRT, contra a

Num. 44499803 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
sentença do Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco, que julgou parcialmente
procedente a Representação contra ele movida pela COLIGAÇÃO “MAIS POR
PATO BRANCO” e ROBSON CANTU, aplicando-lhe multa no valor de R$
5.000,00, por violação à norma do art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
Na origem, os recorridos ajuizaram a presente ação contra o recorrente em razão
da disseminação de conteúdo tido como falso, por meio de live transmitida em
sua página pessoal na rede social Facebook, no dia 26/09/2024.
Segundo alega o recorrente em suas razões de id. 44143527, o vídeo por ele
transmitido em sua página pessoal não continha pedido de não voto, critério que
entende indispensável à configuração de propaganda eleitoral negativa.
Ainda, aduz que a mensagem veiculada constitui crítica política, lícita no
contexto do debate eleitoral, como mero exercício da liberdade de expressão.
Sustenta, também, que não houve a imputação de fato calunioso, difamatório ou
injurioso contra o candidato recorrido, não extrapolando o mero direito de crítica.
Defende, ademais, que, para justificar a aplicação de multa por violação ao art.
57-D da Lei nº 9.504/97, é preciso que a publicação tenha sido anônima, o que
não é o caso dos autos.
Continua, acrescentando que a petição inicial cumulou pedidos para a remoção
de conteúdo, aplicação de multa e concessão de direito de resposta, o que não é
possível. Portanto, entende ser o caso de exclusão da multa aplicada, uma vez
que procedeu à remoção do conteúdo quando determinado pelo juízo eleitoral.
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.
Em contrarrazões (id. 44143532), alegam os recorridos, preliminarmente,
violação à dialeticidade recursal, dado que as razões da insurgência fariam
menção a outro caso, diverso do que está em julgamento. No mérito, rebatem os
argumentos do recorrente, reforçando que o vídeo transmitido por ele em sua
página na rede social Facebook continha afirmações inverídicas, voltadas à atacar

Num. 44499803 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
a honra do candidato recorrido.
Rechaçam, ainda, a alegação de ilegalidade na aplicação da multa eleitoral,
enfatizando que não houve cumulação de pedido de direito de resposta, mas tão
somente requerimento para retratação pelo recorrente, o que não foi acolhido
pela sentença.
Requerem, desse modo, o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o
seu não provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44146782, pelo conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de
que o recorrente utilizou-se de desinformação baseada em informações
substancialmente manipuladas. Considerou, ainda, que a liberdade de expressão
não é absoluta e encontra limites quando colide com outros princípios
constitucionais, como a garantia de um debate democrático legítimo e a proibição
de práticas abusivas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
a) Tempestividade
Conforme certidão de id. 44143519, a sentença foi publicada em mural
eletrônico em 10/10/2024, sendo o recurso interposto somente em 14/10/2024
(id. 44143527), fora, portanto, do prazo legal.
Contudo, verifica-se que, a despeito da revelia do ora recorrente, o cartório
eleitoral, de forma indevida, promoveu sua dupla intimação, em desrespeito à

Num. 44499803 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
norma do art. 334, parágrafo único, do Provimento CRE/PR nº 02/2021,
expedindo o mandado de id. 44143523, cujo cumprimento não foi certificado
nos autos, novamente em desacordo com o Código de Normas da
Corregedoria Regional Eleitoral (art. 346, parágrafo único).
Em consulta realizada junto aos autos digitais do processo no PJe-1, contudo, foi
possível identificar duas datas para o término do prazo recursal do ora recorrente,
a saber:
Dessa forma, considerando a ocorrência de erro no processamento do feito,
imputável ao cartório eleitoral, é de se considerar como válida a data relativa à
última intimação realizada, cujo prazo esgotou-se em 14/10/2024.
Assim, tem-se por tempestivo o recurso interposto.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que a intimação para sua apresentação
deu-se em 15/10/2024 (id. 44143530), com o protocolo da peça processual no dia
seguinte (id. 44143532), atendendo, assim, ao requisito temporal.
b) Dialeticidade
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)

Num. 44499803 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida;
[grifou-se]
Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São
Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.
Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
Na hipótese, tem-se que o recurso manejado infirma adequadamente as razões
contidas na sentença, atacando os fundamentos para aplicação da sanção no caso
concreto.
Assim, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal,
sendo o caso de conhecimento do recurso.
II - Mérito

Num. 44499803 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
Primeiramente, insta consignar que os ora recorridos não tiveram o cuidado de
anexar aos autos o vídeo transmitido pelo recorrente, limitando-se a indicar, na
petição inicial, o link para a rede social em que divulgado.
Com a remoção do conteúdo, não mais é possível acessar seu teor pelo link
trazido na inicial.
Contudo, no id. 44143506 foi anexada transcrição do áudio do referido vídeo,
cuja veracidade não foi questionada pelo recorrente.
Assim também, não questionou a autoria da transmissão a ele atribuída, apenas
defendendo-se quanto ao seu enquadramento na regra proibitiva do art. 57-D da
Lei nº 9.504/97.
Desse modo, tem-se por incontroverso o teor da fala do recorrente, objeto da
transmissão, bem como sua autoria.
No tocante ao combate à desinformação como ferramenta de campanha eleitoral,
dispõe a legislação de regência:
Lei nº 9.504/97
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.
§ 1o VETADO
§ 2o
A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.
Resolução TSE nº 23.610/2019
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja

Num. 44499803 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que
tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake).
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo.
Vê-se, com isso, que o ordenamento jurídico eleitoral pátrio visa
primordialmente assegurar a lisura, a normalidade e a legitimidade do pleito,
garantindo a isonomia entre os concorrentes e a livre formação da vontade do
eleitorado. Nesse contexto, a propaganda eleitoral, embora instrumento legítimo
do debate democrático, encontra limites éticos e legais intransponíveis.
O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, ao mesmo tempo que assegura a livre
manifestação do pensamento na internet durante a campanha eleitoral, veda
expressamente o anonimato e, por consectário lógico e interpretação teleológica,
coíbe a utilização desse espaço para a prática de ilícitos que vulnerem a higidez
do processo eleitoral. A norma visa coibir excessos que transbordem a crítica
política legítima e ingressem no campo da ofensa pessoal e da desinformação.
Corroborando essa diretriz, a Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 9º-C
(com redação dada pela Resolução nº 23.732/2024), veda peremptoriamente a
utilização, na propaganda eleitoral, de conteúdo fabricado, manipulado ou
descontextualizado com o fito de difundir fatos notoriamente inverídicos que
possuam potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do

Num. 44499803 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
processo eleitoral. Tal dispositivo normativo reflete a preocupação da Justiça
Eleitoral com o fenômeno deletério da desinformação.
A despeito da expressa vedação ao anonimato, feita no art. 57-D da Lei nº
9.504/97, o Tribunal Superior Eleitoral já enfatizou que a irregularidade não se
restringe à essa hipótese somente:
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
VEICULAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO INVERÍDICA NA INTERNET. INCIDÊNCIA DO ART.
57-D
DA
LEI
Nº
9.504/1997.
MULTA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberdade de expressão não é absoluta e não pode ser utilizada para
disseminação de informações falsas que comprometam a integridade do
processo eleitoral. Precedentes.
O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 prevê a imposição de multa para
propaganda eleitoral irregular na internet, independentemente de anonimato,
especialmente quando há divulgação de desinformação. Precedentes.
A interpretação conferida pelo TSE ao dispositivo legal busca garantir a
eficácia do bem jurídico tutelado, protegendo a honra e a imagem dos
candidatos e assegurando a lisura do pleito.
O valor da multa deve ser fixado considerando critérios como a reincidência,
o alcance da publicação e a influência do agente infrator. Precedentes.
A multa foi corretamente fixada em R$ 30.000,00, haja vista a reincidência
do agravante, sua influência nas redes sociais e o alcance da publicação.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno desprovido.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060054024, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 24/03/2025)
A disseminação deliberada de notícias falsas (fake news) ou de conteúdos
manipulados que distorcem a realidade fática, imputando a candidatos condutas
desabonadoras, criminosas ou ofensivas à sua reputação, representa grave
atentado aos pilares do Estado Democrático de Direito.

Num. 44499803 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
Essa prática nefasta não apenas viola a honra subjetiva e objetiva do candidato
alvejado, mas também corrompe o debate público, induz o eleitor a erro e
compromete a autenticidade da escolha popular.
Outrossim, a veiculação de informações sabidamente inverídicas ou a
apresentação de fatos de maneira descontextualizada, com o claro propósito de
macular a imagem de um adversário político, extrapolam os limites da liberdade
de expressão e do embate de ideias.
Configura-se, em tais hipóteses, propaganda eleitoral negativa ilícita, que atenta
contra a honra e a imagem dos candidatos, nos termos vedados pelo art. 27, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Note-se que a dimensão do impacto causado pela desinformação não afasta a
necessidade de sanção pecuniária.
Conforme entendimento das Cortes Eleitorais, a mera veiculação de conteúdo
inverídico ou descontextualizado, quando comprovada a ciência dessa condição
pelo disseminador, por si só, configura a irregularidade e atrai a incidência da
multa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
DESCONTEXTUALIZADO
E
INVERÍDICO
NAS
REDES
SOCIAIS.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A veiculação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado
caracteriza propaganda eleitoral negativa, conforme dispõe o art. 57-D da Lei
nº 9.504/1997 e o art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a
disseminação de desinformação fere os princípios da lisura do processo
eleitoral, sendo irrelevante a extensão do impacto causado para a imposição
de multa. Precedentes: TSE, Rp nº 0601754-50, Rel. Min. Alexandre de
Moraes; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060089052, Rel. Des. Guilherme

Num. 44499803 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
Frederico Hernandes Denz.
(...)
Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo descontextualizado e
inverídico em redes sociais, configurando propaganda eleitoral negativa,
sujeita o responsável à penalidade prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/1997, independentemente da comprovação da dimensão do impacto
causado.
(TRE/PR, REl nº 060038808, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE
27/03/2025)
Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral tem reiteradamente decidido que a finalidade
do artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997 é preservar a higidez das informações
veiculadas na propaganda eleitoral na internet, alcançando manifestações
abusivas, como a disseminação de fake news, independentemente da
comprovação da extensão do dano ou do alcance da publicação. A conduta ilícita
é o fato gerador da sanção, constituindo os demais critérios ferramentas para a
fixação do quantum da sanção aplicável.
Nesse diapasão, a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 57-D da Lei nº
9.504/1997 não se condiciona à aferição do alcance da publicação ou à
demonstração de prejuízo eleitoral concreto. Tais critérios servem de baliza tão
somente para a fixação do valor da multa.
Assim, a sanção tem caráter punitivo e pedagógico, visando reprimir a conduta
ilícita e desestimular a reiteração de práticas que comprometem a lisura do pleito
e a honra dos participantes.
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, embora norteadores da
atividade jurisdicional, devem ser invocados para a dosimetria da sanção
pecuniária, balizando a fixação do valor da multa dentro dos limites legais –
entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – mas não
para isentar o infrator da responsabilidade quando comprovada a violação à
norma.

Num. 44499803 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
Portanto, a jurisprudência desta Corte Regional e de outros Tribunais Eleitorais
tem se firmado no sentido de que a divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico
e
descontextualizado,
caracterizadora
de
propaganda
eleitoral
negativa, sujeita o responsável à penalidade legal prevista, sendo irrelevante a
posterior aferição do resultado eleitoral ou a dificuldade em mensurar o impacto
específico da publicação.
No caso concreto, verifica-se que o recorrente optou por não contestar as
alegações dos recorridos, deixando, com isso, de demonstrar que as afirmações
por ele feitas na transmissão em sua rede social possuem algum lastro na
realidade.
O conteúdo da transmissão feita pelo recorrente em sua página pessoal no
Facebook, conforme transcrição contida no id. 44143506, contém alegações
deliberadamente descontextualizadas relativas ao recorrido ROBSON CANTU, a
ele se referindo nominalmente.
Tal publicação constitui, portanto, inegável publicidade negativa, em medida que
extrapola, em muito, o limite da liberdade de expressão, dado que se utiliza de
expediente nefasto destinado a desinformar o eleitorado.
Por tais razões, tem-se por acertada a decisão ora recorrida, ao considerar como
configurada violação à norma do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, aplicando-se ao
recorrente a correspondente sanção pecuniária.
Não há que se falar, ainda, em cumulação de pedidos, tendo em vista que a
aplicação da multa decorre, conforme já analisado, da violação à regra disposta
no art. 57-D da Lei nº 9.504/97, conforme redação contida em seu caput e § 2º; já
a remoção de conteúdo vem embasada no § 3º do mesmo dispositivo legal, não
configurando, por essa razão, cumulação indevida de pedidos ou de sanções.
Quanto ao alegado direito de resposta, tal pedido, embora tenha constado
genericamente da petição inicial, não foi admitido na sentença recorrida.

Num. 44499803 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
No tocante à sanção, é de se observar que o legislador fixou seu valor entre R$
5.000,00 e R$ 30.000,00.
Considerando que foi aplicada em seu patamar mínimo pela sentença, não há
reparos a serem feitos.
Por todo o exposto, não se justifica a revisão da sentença recorrida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600825-74.2024.6.16.0073 - Pato Branco -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
MARCOS EDGAR HIRT - Advogada do(a) RECORRENTE: RITA DE CASSIA GHIZZI - PR64504 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO, ROBSON CANTU, MAIS POR PATO
BRANCO [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO BRANCO - PR - Advogados
dos RECORRIDOS: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659, CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO -
PR37104-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Num. 44499803 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216032480100000043442128
Número do documento: 25051216032480100000043442128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:01:55
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.